Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707781-48.2023.8.07.0004 RECORRENTE: DAVID SILVA CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 157, § 2o, II, DO CP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA. REGULARIDADE. CONDENAÇÕES DIVERSAS. PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. TEMA N. 150 RG STF. VALORAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR SEM MOTIVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR À QUATRO ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. SÚMULA N. 269 DO STJ E ART. 33 DO CP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do CP: “Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: § 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza”. 1.1. In casu, depreende-se que, ao contrário do que o Acusado aduz em seu interrogatório, este não age como alguém que simplesmente acompanha outra pessoa, mas como quem, de fato, realiza a transação de compra, apanhando cupom de venda, segurando as mercadorias e conferindo-as na sacola de compras, efetuando o pagamento com os cartões da vítima. 1.2. Pelo exposto, as declarações do Acusado mostram-se isoladas nos autos, sendo devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito. 1.3. Denota-se que as ações voluntárias do Réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 2. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 3. Maus antecedentes e período depurador. 3.1. Sobre o tema, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (RExt n. RE 593.818 – Tema n. 150), in verbis: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 4. No que se refere à segunda fase de dosimetria, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 (um sexto) para agravantes e atenuantes. 4.1. A sentença fixa a pena-intermediária em fração superior ao aceito pela jurisprudência e ausente de motivação, de modo que imperiosa a sua retificação. 5. A fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar quatro fatores: a) o tipo de pena aplicada, se reclusão ou detenção; b) o quantum da pena aplicada; c) se o apenado é reincidente ou não; e d) as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). 5.1. Nos termos da Súmula, 269 do STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. 5.2. Assim, conforme depreende-se do art. 33 do CP e da Súmula 269 do STJ, inviável o pleito recursal, devendo ser mantido o regime inicial fechado, pois, em que pese a quantidade de pena estabelecida, o Acusado é reincidente e teve circunstância judicial valorada negativamente, em razão de seus maus antecedentes. 6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois se trata de apenado reincidente, conforme art. 44, II, do CP. 7. Em razão da reincidência, incabível, a suspensão condicional da pena, conforme art. 77, I, do CP. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para redimensionar pena-definitiva. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Afirma que, ao utilizar como maus antecedentes condenações já extintas há mais de 10 (dez) anos, o órgão julgador contraria o direito ao esquecimento. Defende, assim, a adoção do regime inicial semiaberto. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2°, alínea “c”, do CP e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade” (AgRg no HC 871.065/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). E ainda “Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg no HC 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021